Tribunal: TJMT
Processo: 1030039-09.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030039-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), ODETE GILSE NATT GALLI - CPF: 595.558.230-49 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - CPF: 003.168.661-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito civil e processual civil. agravo de instrumento. execução por quantia certa. exceção de pré-executividade. alegação de impenhorabilidade. bem de família. ausência de prova pré-constituída. penhora mantida.
recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão rejeitou a Exceção de Pré-Executividade e manteve a penhora do imóvel matriculado que a Excipiente alega ser bem de família.

ii. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel indicado à penhora, em sede de exceção de pré-executividade, com base na alegação de se tratar de bem de família; (ii) estabelecer se decisão anterior em outro processo judicial produz coisa julgada material apta a afastar a constrição atual.

iii. razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de alegação da impenhorabilidade do bem de família em sede de Exceção de Pré-executividade, mas impõe ao devedor o ônus de apresentar prova documental pré-constituída da destinação residencial do imóvel, dada a natureza documental da via eleita.

4. A Agravante limitou-se a afirmar que o imóvel é o único de sua propriedade e sua residência familiar, sem, contudo, apresentar documentos mínimos exigidos para comprovar essa condição, tais como contas de consumo, declaração de imposto de renda, certidão negativa de titularidade de outros bens ou outros elementos aptos a demonstrar a afetação do bem à moradia.

5. A mera indicação de decisão anterior, proferida nos autos do Cumprimento de Sentença, sem a juntada da íntegra do julgado ou prova da identidade de partes, causa de pedir e pedido, é insuficiente para caracterizar a coisa julgada material.

6. Consta nos autos que a Agravante figura como sócia de empresa que possui outro imóvel urbano no mesmo município, o que fragiliza o argumento de que o bem penhorado é o único disponível à sua subsistência, sobretudo na inexistência de prova de que o imóvel seja de fato utilizado como residência habitual.

7. A falta de elementos mínimos comprobatórios inviabiliza o acolhimento da exceção de pré-executividade, conforme entendimento reiterado nos tribunais pátrios e na Súmula 486 do STJ.

iv. dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A alegação de impenhorabilidade do bem de família em sede de Exceção de Pré-executividade exige a apresentação de prova documental pré-constituída que comprove a destinação residencial do imóvel. 2. A mera referência a decisão anterior reconhecendo a impenhorabilidade do mesmo imóvel, desacompanhada de documentos que comprovem a identidade das demandas, é insuficiente para configurar coisa julgada material. 3. A inexistência de provas aptas a demonstrar o uso do imóvel como residência habitual impede o reconhecimento da impenhorabilidade e autoriza a manutenção da penhora.”

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 8.009/1990, arts.
1º e 5º; CC, art. 1.712; CPC, art. 784, XII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 364 e 486; TJ-SC, AI n. 5002361-85.2025.8.24.0000, Rel. Des.ª Cláudia Lambert de Faria, j. 25.02.2025; TJ-GO, AI n. 5679491-05.2023.8.09.0093, Rel.ª Des.ª Stefane Fiuza Cançado Machado, j. 08.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1030039-09.2025.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Odete Gilse Natt Galli
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 7.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa n. 1006371-77.2021.8.11.0055, ajuizada pela
Cooperativa de Crédito dos Médicos Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso - Unicred Mato Grosso
, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade e manteve a penhora do imóvel matriculado sob o n. 22.348 do CRI de Tangará da Serra/MT, por se não se tratar de bem de família.

Em suas razões, a Agravante sustenta impenhorabilidade do bem, nos termos da Lei n.º 8.009/1990 e do artigo 1.712 do Código Civil.

Afirma ser o único imóvel se sua propriedade e serve de moradia à sua família.

Alega que o Juiz singular incorreu em equívoco ao rejeitar a exceção de pré-executividade, sob o fundamento de inexistir prova cabal da destinação residencial do imóvel, uma vez que já existe decisão judicial anterior, proferida nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0026335-15.2017.8.11.0055, reconhecendo expressamente a impenhorabilidade do mesmo bem, o que atrai a incidência da coisa julgada material.

Argumenta, ainda, que a decisão
a quo
desprezou provas suficientes e exigiu documentos desnecessários, como declaração de imposto de renda e contas de concessionárias, sendo que a própria natureza do bem e o precedente judicial já bastam para atestar sua condição de bem de família.

Sob tais alegações, pugna pela reforma do
decisum,
a fim de acolher a Objeção e desconstituir a penhora.

Contrarrazões no ID. 316493884.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na origem, Odete Gilse Natt Galli opôs Exceção de Pré-executividade nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa ajuizada, em 08/07/2021, pela Cooperativa de Crédito dos Médicos Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso - Unicred Mato Grosso.

A Cooperativa credora, ao propor a ação executiva, afirmou ser credora de valor decorrente de Cédula de Crédito Bancário n. 961251, emitida em 15/10/2014, no valor original de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com vencimento da primeira parcela em 17/11/2014 e da última em 15/10/2019.

A Exequente sustentou que, apesar do financiamento ter sido parcialmente pago, a Executada deixou de adimplir integralmente as parcelas, resultando em saldo devedor atualizado até 24/06/2021 no montante de R$ 12.151,11 (doze mil, cento e cinquenta e um reais e onze centavos).

Alegou que o crédito é certo, líquido e exigível, estando representado por título executivo extrajudicial (Cédula de Crédito Bancário), nos termos da Lei n.º 10.931/2004 e do art. 784, XII, do CPC.

Requereu, pois, a condenação da parte Executada ao pagamento da dívida.

Em abril/2023, a credora atualizou o débito para o montante de R$ 25.723,13 (vinte e cinco mil, setecentos e vinte e três reais e treze centavos). A tentativa de bloqueio eletrônico de valores restou infrutífera.

Diante disso, a Exequente indicou à penhora o imóvel matriculado sob o n.º 22.348, correspondente ao Apartamento n.º 203, situado no 2º andar do “Edifício Residencial Verona”, localizado na Rua Avelino Jaci Bohn, nº 02, no Município de Tangará da Serra/MT, devidamente registrado no 1º Serviço de Notas e Registros da referida Comarca.

Em 14/05/2024, a credora requereu a juntada do cálculo referente ao valor incontroverso, fixado em R$ 7.299,03 (sete mil, duzentos e noventa e nove reais e três centavos), conforme determinado na sentença proferida nos Embargos à Execução n.º 1010858-90.2021.8.11.0055.

A Executada foi devidamente intimada da penhora em 25/01/2025.

Na Exceção de Pré-executividade
Odete Gilse Natt Galli
alegou impenhorabilidade do bem de família se enquadra nessa hipótese, uma vez que decorre de norma cogente e visa resguardar o direito fundamental à moradia e à dignidade da pessoa humana.

Argumentou que o imóvel penhorado é o único de sua propriedade, sendo o local em que reside com sua família, motivo pelo qual é impenhorável à luz da Lei n.º 8.009/1990, cujos arts. 1º e 5º asseguram proteção à residência familiar.

Citou, ainda, o art. 1.712 do Código Civil e precedentes do Superior Tribunal de Justiça, que consolidam o entendimento de que a impenhorabilidade pode ser arguida até a arrematação do bem, não admite renúncia por se tratar de matéria de ordem pública e alcança inclusive imóveis pertencentes a pessoas solteiras, separadas ou viúvas, bem como imóveis alugados quando a renda é revertida à subsistência da família, conforme Verbetes 364 e 486 da Súmula do STJ.

Ao final, requereu o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel matriculado sob o n. 22.348 do Cartório de Registro de Imóveis de Tangará da Serra/MT, com a consequente desconstituição da penhora e liberação de eventuais averbações, por se tratar de bem de família protegido pela legislação.

Após manifestação da Excepta, o Juiz de primeiro grau rejeitou a objeção, tendo em vista a inexistência de prova pré-constituída capaz de demonstrar que o imóvel penhorado constitui bem de família. Por consequência, condenou a Excipiente ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% do valor da causa.

Inconformada,
Odete Gilse Natt Galli
interpôs este Recurso de Agravo de Instrumento, em que sustenta impenhorabilidade do bem, nos termos da Lei n.º 8.009/1990 e do artigo 1.712 do Código Civil.

Afirma ser o único imóvel se sua propriedade e serve de moradia à sua família.

Alega que o Juiz singular incorreu em equívoco ao rejeitar a exceção de pré-executividade, sob o fundamento de inexistir prova cabal da destinação residencial do imóvel, uma vez que já existe decisão judicial anterior, proferida nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0026335-15.2017.8.11.0055, reconhecendo expressamente a impenhorabilidade do mesmo bem, o que atrai a incidência da coisa julgada material.

Argumenta, ainda, que a decisão a quo desprezou provas suficientes e exigiu documentos desnecessários, como declaração de imposto de renda e contas de concessionárias, sendo que a própria natureza do bem e o precedente judicial já bastam para atestar sua condição de bem de família.

Sob tais alegações, pugna pela reforma do decisum, a fim de acolher a Objeção e desconstituir a penhora.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de reconhecer, em sede de exceção de pré-executividade, a impenhorabilidade do imóvel matriculado sob o n. 22.348 do Cartório de Registro de Imóveis de Tangará da Serra/MT, indicado à penhora pela Exequente/Agravada nos autos da ação de execução, sob a alegação de se tratar de bem de família.

Nos termos do art. 1.º da Lei n.º 8.009/1990, o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável, não respondendo por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, salvo as exceções legalmente previstas.

A impenhorabilidade, por se tratar de norma cogente, opera de pleno direito, prescindindo de registro ou declaração para sua eficácia, e pode ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive por via de exceção de pré-executividade, conforme entendimento pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cristalizado nos Verbetes 364 e 486 da Súmula.

No entanto, a alegação de impenhorabilidade impõe ao devedor o ônus de comprovar, de forma cabal e pré-constituída, que o bem constrito se enquadra nas hipóteses legais de proteção.

Nesse ponto, cumpre observar que a exceção de pré-executividade, por sua natureza eminentemente documental, não comporta dilação probatória, exigindo do Excipiente a apresentação imediata de elementos robustos que demonstrem a condição de bem de família.

No caso concreto, a Agravante opôs objeção à execução alegando impenhorabilidade do imóvel matriculado sob o n. 22.348 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Tangará da Serra/MT, com fundamento na Lei n.º 8.009/1990. Contudo, limitou-se a alegar que o imóvel objeto da constrição judicial constitui o único de sua propriedade e que nele reside com sua família.

Com efeito, a Agravante não instruiu a petição com qualquer prova documental apta a corroborar tal assertiva, tais como contas de consumo, declaração de imposto de renda, certidão negativa de titularidade de outros bens ou outro documento que comprove o uso residencial do imóvel. A juntada exclusiva da procuração outorgada ao patrono, desacompanhada de elementos mínimos de convicção da finalidade familiar do imóvel, revela-se insuficiente para o reconhecimento da impenhorabilidade.

Importante ressaltar, que o ônus de comprovar tais afirmações recai exclusivamente sobre a Excipiente/Agravante, à luz da jurisprudência pacífica que veda presunções favoráveis ao devedor em matéria de impenhorabilidade, exigindo comprovação robusta e documental.

Todavia, reitero, ao opor a Exceção de Pré-executividade a Agravante deixou de instruir sua pretensão com qualquer documento hábil a demonstrar a utilização residencial do imóvel, limitando-se à juntada da procuração outorgada ao advogado.

Diante desse cenário, ausentes a declaração de imposto de renda, contas de consumo, certidões negativas de titularidade de imóveis e outros elementos mínimos que pudessem confirmar a condição de residência habitual, inviabiliza-se o acolhimento da tese defensiva.

Ademais, a Agravante invoca a existência de decisão anterior, proferida no Cumprimento de Sentença n. 0026335-15.2017.8.11.0055, que teria reconhecido a impenhorabilidade do mesmo imóvel. Todavia, tal alegação não veio acompanhada da respectiva cópia integral do julgado, tampouco se demonstrou a tríplice identidade exigida para caracterização da coisa julgada material (partes, causa de pedir e pedido). A mera menção a processo anterior, desacompanhada de prova segura da identidade de demandas, é insuficiente para produzir efeitos vinculantes na presente execução.

Além disso, há relevante circunstância fática revelada nos autos: a existência de outro imóvel vinculado à pessoa jurídica da qual a Agravante figura como sócia.

Nesse particular, conforme documentação encartada no ID. 198235921, a Agravante figura como sócia da empresa GALLI & GALLI LTDA, titular de outro imóvel urbano matriculado sob o n.º 26.740, localizado no mesmo município.

Tal circunstância enfraquece o argumento de que o bem penhorado (matrícula n. 22.348) seria o único de propriedade da Executada/Agravada, exigência esta que, embora não imprescindível em todos os casos, é relevante para a caracterização da afetação do bem à subsistência familiar.

Ainda que se possa admitir, em situações excepcionais, a proteção legal a imóveis não exclusivos, desde que comprovada sua destinação à moradia, tal exceção exige demonstração inequívoca do uso residencial, ônus do qual a Agravante não desincumbiu.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA QUE REJEITOU O RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL OBJETO DE CONSTRIÇÃO. RECURSO DOS EXECUTADOS DOCUMENTOS NOVOS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO, NO PONTO. MÉRITO. TESE DE IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE O IMÓVEL PENHORADO SEJA O ÚNICO PERTENCENTE À UNIDADE FAMILIAR. DESTINAÇÃO DO BEM PARA MORADIA DA FAMÍLIA DOS DEVEDORES NÃO COMPROVADA. EXIGÊNCIA PREVISTA NA SÚMULA 486 DO STJ. PENHORA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO, EM PARTE, E DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5002361-85 .2025.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel . Cláudia Lambert de Faria, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 25-02-2025). (TJ-SC - Agravo de Instrumento: 50023618520258240000, Relator.: Cláudia Lambert de Faria, Data de Julgamento: 25/02/2025, Quinta Câmara de Direito Civil)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. IMÓVEL PENHORADO. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA NÃO COMPROVADA. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. ÔNUS DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. Para que o imóvel se constitua bem de família definido na Lei 8.009/1990 é necessário que seja de propriedade do casal ou da entidade familiar e que os membros da família nele residam, incumbindo ao devedor demonstrar, de forma inequívoca, que é o único de que dispõem para sua residência e de sua família. 2. Não comprovado nos autos que o imóvel penhorado é o único de titularidade das Agravantes, bem como sua utilização para fins de moradia, improcede a pretensão de que seja declarada a sua impenhorabilidade, pela alegada condição de bem de família. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJ-GO - Agravo de Instrumento: 5679491-05.2023.8.09.0093 Goiânia, Relator.: Des(a). Stefane Fiuza Cançado Machado, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/04/2024).

Diante de tais elementos, imperiosa a manutenção da decisão
a quo.

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025